Tribunal: TJDFT
Processo: 0702401-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702401-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPUTER SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI AGRAVADO: JUDSON SARAIVA LEAL D E C I S Ã O Em análise aos autos no primeiro grau, verifica-se que foi efetivada a citação do réu, via oficial de justiça, conforme certidão em ID 128878299 – na origem. Como consequência, torna-se inútil a reforma da decisão para que seja deferido o pedido de citação por edital, o que leva ao reconhecimento da perda do objeto recursal. Assim, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento (art. 932, III, CPC/2015). Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de julho de 2022 18:57:49. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora